Tribunal: TJES
Processo: 5000292-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON MOREIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que decretou e manteve sua prisão preventiva. A impetrante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar, argumentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Pede a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não se configure como antecipação de pena e seja fundamentada em elementos concretos que evidenciem o perigo da liberdade do acusado para os meios ou fins do processo penal (art. 312 do CPP).

4. No caso, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e no art. 288 do Código Penal estão demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

5. A gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, pela posse de arma de fogo de uso restrito e pela presença de um menor no contexto delitivo, justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

6. Depoimentos indicam o envolvimento do paciente em um homicídio tentado ocorrido dias antes da abordagem, corroborando o risco de reiteração criminosa.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, pois não são suficientes para conter a periculosidade do agente (art. 282, § 6º, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na periculosidade do acusado, evidenciada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta da conduta.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, e 315; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Código Penal, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 829.939/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 20/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON MOREIRA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000082-93.2024.8.08.0033.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11845365).

Decisão de ID nº 11897751 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11974504) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON MOREIRA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000082-93.2024.8.08.0033.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que ele possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como cediço, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023)

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e no art. 288 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 17/10/2024, por volta das 20h, na Rua Colatina, São Sebastião do Norte, Montanha/ES, o serviço de inteligência da polícia militar recebeu a informação de que um veículo com 4 (quatro) indivíduos armados estariam no local em questão e que tais indivíduos eram suspeitos de envolvimento em um crime de homicídio tentado ocorrido no dia 12/10/2024.

Ao se deslocarem até o local, o condutor do veículo suspeito, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga e, durante o trajeto, arremessou um objeto da janela.

Ato contínuo, os militares lograram abordar o veículo, que era conduzido pelo paciente e no banco do carona estava o adolescente J. J. S. F. e, ao retornarem até o local onde o acusado havia dispensado o objeto, viram que se tratava de uma submetralhadora artesanal e um carregador com 12 (doze) munições 9mm intactas.

A prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria se encontram demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno investigativo, com destaque para os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente diante da gravidade concreta da conduta delituosa, a justificar a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.

Nessa linha, destaco o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na periculosidade do acusado e no modus operandi do crime.”
(AgRg no HC n. 829.939/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 20/12/2024.)

Na hipótese, a par da gravidade dos delitos em si, soma-se ao fato de que o acusado empreendeu fuga ao notar a presença da guarnição, além das informações de que ele estaria envolvido em um homicídio tentado ocorrido no dia 12/10/2024.

Tal informação foi corroborada pelos depoimentos dos militares, nos quais constou a informação de que o adolescente J. J. S. F relatou aos agentes que, momentos antes da abordagem, ele e o paciente se dirigiram até a casa de um indivíduo e o agrediram.

Rememoro, nesse ponto, que, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

No mais, em seu interrogatório, o paciente afirmou que já foi preso anteriormente pelo crime de roubo, o que somente reforça a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, registro que “
as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.